Tribunal: TJSP
Processo: 2278032-69.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Habeas corpus – Falsificação de documento público – Sentença Condenatória – Paciente condenado a pena em regime semiaberto e sem direito a recorrer em liberdade – Pedido de revogação da prisão preventiva – Apelação interposta – Remédio heroico inadequado para revisão do mérito de decisão de 1o grau – Precedentes – Ausência de ilegalidade manifesta – Sentença bem fundamentada – Réu

Ementa:
Habeas corpus – Falsificação de documento público – Sentença Condenatória – Paciente condenado a pena em regime semiaberto e sem direito a recorrer em liberdade – Pedido de revogação da prisão preventiva – Apelação interposta – Remédio heroico inadequado para revisão do mérito de decisão de 1o grau – Precedentes – Ausência de ilegalidade manifesta – Sentença bem fundamentada – Réu reincidente – Ausência de fato novo a ensejar a revogação da prisão cautelar – Ordem denegada.